Tribunal: STF
Processo: HC 190805
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alexandre de Moura Silva e outro, em favor de Rogério Alves, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 591.410/SP..
    Colho da decisão impugnada:
    “ROGERIO ALVES alega sofrer constrangimento ilegal diante do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC n. 2072038-78.2020.8.26.0000. 
    Sustenta a defesa a ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, bem como a ilegalidade na sua manutenção, haja vista que o paciente está preso desde 4/6/2019. 
    Destaca que o paciente não preenche os requisitos para a decretação da custódia preventiva. Alega excesso de prazo para o encerramento da instrução processual. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas e, consequentemente, a expedição de alvará de soltura”. (eDOC 10)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    O decreto prisional já foi por mim analisado nos autos do HC 182.522, em decisão não agravada pelo paciente. Dito isso, nada a reparar.
    Quanto às demais teses, observe-se o teor do ato impugnado:
    “O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da custódia provisória por excesso de prazo, em decisão proferida em 1/4/2020 (fl. 33) ressaltou que o paciente" teria praticado dois roubos majorados pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo, além de duas extorsões qualificadas" e que permanece a necessidade da manutenção da referida prisão para garantia da ordem pública. 
    Acerca do alegado excesso de prazo, o Tribunal a quo assentou (fls. 28- 29, grifei): 
    ‘Segundo as judiciosas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente foi preso em 31/07/2019 (fls. 216/219).Além disso, o período para o encerramento da instrução criminal não é fatal e improrrogável, devendo verificar-se as peculiaridades de cada caso, sob a ótica do critério da razoabilidade, antes de se concluir sobre a ocorrência de demora abusiva. Some-se a isso o fato de que, eventual demora na tramitação do feito decorre da complexidade do processo, em virtude da necessidade de expedir cartas precatórias." 
    […]
    Acerca da prisão domiciliar, a Corte local ponderou que " o paciente não é idoso, bem como não há notícia de que seja soropositivo para HIV,diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas ou outras imunodepressoras ou suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID19, ou que o estabelecimento prisional em que encontra custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição. Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quaissão foco de medidas específicas de prevenção." (fl. 31). 
    Dessa forma, percebe-se que as instâncias ordinárias apontaram elemento concreto a partir do qual concluíram estar ausente o requisito subjetivo para concessão da benesse, visto que não comprovado que o paciente integre grupo de risco ou que não esteja sendo atendido pela equipe de saúde do estabelecimento penal”. (eDOC 10)
    No ponto, registro que a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente